Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CESSÃO DE LIMITE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 70158070 padece de omissão, em razão de suposta ausência de fundamentação quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando do julgamento do Agravo de Instrumento.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. Nos contratos de cessão de limite de crédito de cartões, o cedente empresta os limites de seus cartões de crédito para a cessionária, que os utiliza para as mais diversas operações econômicas e financeiras, evidenciando o intuito de investimento, porquanto o cedente, titular do cartão, objetiva acumular milhas nos programas de recompensas oferecidas pelas instituições financeiras emissoras dos cartões. No entanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o intuito de investimento não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1.194.627). ecida é considerada de consumo, sendo, por consequência, legítima a aplicação do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inércia da devedora, no tocante ao pagamento da dívida.
7. No caso, a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 70158070.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.